Tribunal: CARF
Processo: 10280.005512/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.005512/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.904 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTÊNCIA.
Demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o indeferimento
do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a
apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do
Despacho Decisório.
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
reverter as seguintes glosas: Gás Acetileno, gás oxigênio, Gás Argônio, Nitrogênio, Hélio
Liquido, Gás fréon, gás refrigerante, Glutaraldeido, Espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé
de cabra, Pistola de ar, Macaco hidráulico, Disco de corte, Disco lixa, Serra de fita, Régua guia
para rolamento, Sikadur, Soft-start, Solução tampão pH4, Graxeiro, lubrificador automático,
Mine extrator, Equipamentos de Proteção Individual, pano multiuso, sacos plásticos, pneus para
empilhadeiras da fábrica, carrinho plataforma, Serviço de Construção Civil, Serviço de limpeza
industrial, Serviços de Manutenção, Locação de equipamentos, Serviços Ambientais, Aquisição
de Gasolina Comum e de Óleo Diesel.
Vencidos: O conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva que reverteu também
todos os custos com pneus, independente da destinação e não reverteu as glosas com serviços de
manutenção.
A conselheira Larissa Nunes Girard que não reverteu as glosas referentes a pano
multiuso, sacos plásticos, pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho plataforma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005512/2008-82
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

A conselheira Denise Madalena Green que não reverteu as glosas referentes a
pano multiuso e sacos plásticos.
O conselheiro Jorge Lima Abud que não reverteu as glosas referentes a pano
multiuso, sacos plásticos, pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho plataforma. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Raphael Madeira Abad sobre a reversão das glosas
referentes a pano multiuso, sacos plásticos, pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho
plataforma. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Walker Araújo,
substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator

(assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Muller Nonato Cavalcanti Silva, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes
Girard, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de pedido de ressarcimento transmitido em 08/02/2007, cumulado com
declarações de compensação, em que indicou direito creditório no valor de R$
589.048,37, resultante da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP
apurada no primeiro trimestre de 2006.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal destinada a apurar a liquidez
e certeza do direito creditório, expediu o relatório de fiscalização de fls. 255/264,
resultando no despacho decisório de fl. 265 (cientificado pessoalmente ao sujeito
passivo em 09/04/2012), reconhecendo a existência de crédito no valor de R$
530.424,20. Na sequência, por intermédio do despacho decisório de fls. 268/269
(cientificado em 24/05/2012 - fl. 288), homologou parcialmente as respectivas
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

declarações de compensação, até o limite do crédito anteriormente reconhecido. Foram
os seguintes os fundamentos para tanto adotados:
“Da análise, constatamos irregularidades nos documentos que serviram de base para o
preenchimento dos itens: 02 - Bens utilizados como insumos; 03 - Serviços utilizados
como insumo e; 04 - Despesas de energia elétrica. Todos da ficha “Apuração dos
Créditos do PIS” e “Apuração dos Créditos da COFINS” dos DACON, como a seguir
descrevemos:
III.a - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Item 02, da ficha Apuração dos
Créditos do DACON)
III.a.1 - Bens que não se Enquadram no Conceito de Insumos
Na relação de Notas Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pela contribuinte, que
serviram de base para o cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, constatamos que
diversos itens não constam da Relação de Insumos Utilizados no Processo Produtivo,
são relativos a imobilizado, combustíveis para automóveis e caminhões, gases,
ferramentas, materiais de escritório, materiais de limpeza e outros. Em resposta a
nossa solicitação de esclarecimentos, o contribuinte descreve a forma de utilização
destes itens, ficando evidente para esta fiscalização que os mesmos não são utilizados
diretamente no processo produtivo. São bens utilizados em serviços auxiliares,
complementares ao processo produtivo, que embora relevantes não se enquadram no
conceito de bens utilizados com insumo.
Observamos, ainda, que tanto nos DACON quanto nas Relações da Notas Fiscais de
Aquisição em determinados meses o contribuinte alocou aquisições de serviços na linha
destinada a bens. Como ambas dão direito a crédito, entendemos não haver
irregularidade passível de sanção em relação às alocações indevidas.
III.a.2 - Diferença entre DACON e Relação NF de Aquisições de Insumo
No mês de abril e setembro de 2006 (...).
III.b. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Item 03, da ficha Apuração dos
Créditos do DACON)
III.b.1. - Serviços que não se Enquadram no Conceito de Insumos
Na Relação de Notas Fiscais de Aquisições de Serviços utilizados como insumos
apresentadas pelo contribuinte, que serviram de base para o cálculo dos créditos do
PIS e da COFINS e das notas fiscais, constatamos que diversos serviços referem-se à
conservação, manutenção, assistência técnica, desmontagem, inspeção, lavagem,
medição, levantamento topográfico, mão de obra temporária, armazenagem e outros
serviços que a própria descrição informada pelo contribuinte na mencionada Relação,
denunciam que os mesmos não se enquadram no conceito de insumos, pois, embora
relevantes, não agem diretamente no processo produtivo.
Observamos, ainda, que tanto nos DACON quanto nas Relações das Notas Fiscais de
Aquisição em determinados meses, o contribuinte alocou aquisições de bens na linha
destinada a serviços. Como ambas dão direito a crédito, entendemos não haver
irregularidade passível de sanção em relação às alocações indevidas.
III.b.2 - Diferença entre DACON e Relação NF de Aquisições de Insumo
No mês de novembro de 2007 (...)
III.c. ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA COMO INSUMO (Item 04, da ficha
Apuração dos Créditos, do DACON)
III.c.1 - Crédito Indevido de Energia Elétrica
O contribuinte apresentou, ainda, Relação das Notas Fiscais de Aquisição de Energia
Elétrica. Analisando a relação e as notas fiscais, constatamos as seguintes
irregularidades:
a) Utilização indevida do valor do ICMS Substituição Tributária, destacados nas
notas fiscais do fornecedor Rede Comercializadora de Energia S.A., na base de cálculo
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

do PIS e da COFINS, visto que não incidem os referidos tributos sobre ICMS
Substituição Tributária.
b) Utilização em duplicidade, em março de 2007, (...).
c) Utilização de crédito extemporâneos nos meses de março e dezembro de 2007 (...)
III.c.2 - Diferença entre DACON e Relação NF de Energia Elétrica
Em diversos meses dos anos de 2006 e 2007, o somatório das notas fiscais de Energia
Elétrica que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS (...) diferem dos valores
informados nos DACON (...).
(...)
Assim, procedemos à glosa dos valores (...). Estes valores estão demonstrados na
planilha denominada ‘RELAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA SEM DIREITO A
CRÉDITO DO PIS E DA COFINS’ anexa a este Relatório.
Para melhor compreensão, elaboramos as planilhas denominadas ‘DEMONSTRATIVO
DAS GLOSAS MENSAIS POR ITEM’, que resumem mês a mês os valores das glosas do
PIS e da COFINS, constantes nos itens deste Relatório, bem como a planilha que
denominamos de ‘RESUMO MENSAL DO CRÉDITO SOLICITADO, GLOSADO E
DEFERIDO’, todas partes integrantes deste Relatório.”
O interessado, por sua vez, apresentou tempestivamente, em 25.06.2012 (fl. 292), a
manifestação de inconformidade de fls. 293/321 (direcionada ao processo
administrativo n° 10280.721911/2012-71, em apenso, e que se contrapõe ao despacho
decisório que homologou apenas parcialmente as declarações de compensação objeto
dos autos), em que alega:
“Conforme descrito no Despacho Decisório ora impugnado, a homologação parcial
dos pedidos de compensação em questão deu-se em razão da decisão proferida no
processo administrativo n° 10280.005512/2008-82, baseado no Relatório de
Fiscalização (...).
Após ciência do Despacho Decisório n° 368/2012, a Requerente apresentou competente
Manifestação de Inconformidade em 09/04/2012, requerendo o reconhecimento da
validade dos créditos apresentados (...).
Ocorre que, conforme exposto, o referido pedido de ressarcimento está relacionado
com o presente processo de compensação, pois trata do mesmo crédito.
Diante disso, faz-se necessária a união de ambos os processos (...), como medida de
economia processual, a fim de evitar decisões contraditórias (...).
(...)
O Despacho Decisório é ato administrativo de caráter decisório (...).
Na condição de ato decisório e que impõe obrigação ao contribuinte, deve estar
devidamente motivado (...).
(...)
(...) observa-se que o despacho decisório fere o dever de motivação, quando deixa de
apresentar justificativas para indeferimento dos pedidos de compensação, remetendo a
motivação a outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao Relatório de
Fiscalização.
Além disso, fere o princípio da ampla defesa e contraditório, pois não demonstrou a d.
Fiscalização qualquer montante de abatimento dos valores a título de juros e multa
(...).
(...)
Uma vez que as formas decorrem sempre de pré-determinação legal, o vício de forma
atenta contra a própria legalidade do ato e pode gerar a sua nulidade. (...)
(...)
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Com efeito, insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COSIT n° 12, de 24.10.2007 (...).
(...)
Neste passo, tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados pela i. Fiscalização
estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do
minério in natura da mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em
produto comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado
pela Requerente comprometeria o processo produtivo.
(...)
A. Aquisições utilizadas na produção
Afora os itens pormenorizados nos tópicos a seguir, a d. Fiscalização impediu o
creditamento de diversos serviços e insumos adquiridos pela Requerente e que estão
intrinsecamente ligados ao processo produtivo e a manutenção dos equipamentos da
linha de produção.
(...)
Neste ponto, necessário esclarecer a utilização dos produtos adquiridos como insumos
e glosados pela d. Fiscalização, relacionando sua participação no processo produtivo
e, portanto, passível de creditamento, a saber:
Gás Acetileno e gás oxigênio: Utilizado para corte de chapas e perfis na manutenção
dos equipamentos da produção.
Gás Argônio: Utilizado para fazer solda na manutenção dos equipamentos da
produção.
Nitrogênio: Utilizado nas linhas de alta pressão do equipamento tube press.
Hélio Líquido: Utilizado na refrigeração dos núcleos dos separadores magnéticos
criogênicos.
Gás freon e gás refrigerante: Utilizados nos aparelhos de refrigeração e ar
condicionado.
Glutaraldeido: biocida adicionado no caulim para transporte através do mineroduto
para evitar crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo.
g)
Graxeiro: Utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos da fábrica.
h)
Panos multiuso: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos da produção.
i)
Papel para cópia xerográfica: Material de expediente utilizado na fábrica.
j)
Espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra: Utilizados nos serviços
de manutenção dos equipamentos e máquinas da produção.
k)
Pistola de ar: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos da produção.
l)
Macaco hidráulico: Utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos da
produção.
m)
Disco de corte: Utilizado para corte de chapas e perfis na manutenção das
máquinas e equipamentos da produção.
n)
Disco lixa: Utilizado para desbaste de peças na manutenção das máquinas e
equipamentos da produção.
o)
Serra de fita: Utilizado para corte de tarugos de aço e outros tubos metálicos na
manutenção de máquinas e equipamentos da produção.
p)
Luminária: Utilizado como suporte para lâmpadas da produção.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

q)
Régua guia para rolamento: Utilizado como guia para movimentação dos
canisters dos equipamentos separadores magnéticos.
r)
Sikadur: Utilizado nos chumbadores de bases de bombas na produção.
s)
Soft-Star: Utilizado para dar partida em motores de produção.
t)
Solução tampão pH4: Utilizado no laboratório de análises para verificação de
impurezas do caulim produzido.
u)
Trapo de pano para limpeza: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos
na manutenção da fábrica.
v)
Lubrificador automático: Utilizado na lubrificação dos ventiladores de secagem
e em bombas da produção.
w)
Mine extrator: Utilizado para extrair parafusos na manutenção das máquinas e
equipamentos da produção.
x)
Saco plástico: Utilizado para coleta de lixo na fábrica.
y) Tinta: Utilizado para pintura de guarda-corpo, motores, bombas e tubos na
manutenção das máquinas e equipamentos da produção.
z) Pneus: Utilizado em carrinho de plataforma, bicicletas, veículos, empilhadeiras da
fábrica.
Necessário ‘parêntese’ no que tange à utilização do hélio líquido no conjunto de
separadores magnéticos criogênicos, com função de manter frias as bobinas
supercondutoras que criam o campo magnético de alto teor, permitindo a utilização de
altas correntes com economia de energia no processo. Os separadores
magnéticos separam o caulim dos contaminantes ferrosos que alteram a cor do
produto, portanto, de ação direta sobre o produto final.
É direta, também, a utilização do Glutaraldeido, como biocida adicionado no caulim
para transporte através do mineroduto para evitar crescimento de bactérias e corrosão
microbiológica no tubo.
Demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como insumos
diretos nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou indiretos, na
manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas representam
verdadeiras despesas necessárias ao processo de produção (...).
III.2.B. Serviços Ambientais
A d. Fiscalização glosou o creditamento de insumos pela contratação de serviços
relacionados à manutenção e preservação ambiental das áreas utilizadas pela
Requerente, tais como o reflorestamento, manutenção do viveiro de mudas, consultoria
para controle dos lençóis freáticos, da qualidade do solo etc.
(...)
A preservação ambiental, apesar de não se tornar resultado do processo produtivo,
deve obrigatoriamente (...) ser promovida pela empresa. Portanto, a promoção da
preservação ambiental é atividade plenamente ligada à produção, devendo assim ser
considerada para fins de creditamento (...).
III.2.C. Locação de Equipamentos
(...)
Por sua especificidade e alta exigência técnica a extração de minério não pode ser
realizada a contento sem o maquinário apropriado, ao qual a Requerente, por razões
operacionais, opta por locar parcela dos equipamentos.
Fica claro então, que a despesa decorrente da locação destes equipamentos representa
verdadeira despesa necessária ao processo de produção do caulim, razão pela qual
seria passível de constituição de créditos de COFINS, nos termos do artigo 3/ IV, da
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Lei n° 10.637/02 e manifestado pelo Fisco na Solução de Consulta n° 199, de
27.05.2010.
III.2.D. Despesas de Frete e Armazenagem
(...) a Solução de Consulta n° 210/2009 abaixo transcrita, deixa claro que os serviços
de transporte de bens entre (e dentro) os estabelecimentos industriais do contribuinte,
desde que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de
transporte e, portanto, geram direito a crédito (...).
(...)
Aplicando tal entendimento ao processo produtivo da Requerente, conforme descrito
anteriormente, o caulim inacabado é transportado e armazenado em diversos locais,
inclusive considerando a distância entre a mina e planta de beneficiamento.
Assim, considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de armazenamento
e o navio, nos filtros denominados tube press, é evidente que o produto final, pronto
para entrega ao consumidor, é obtido após esta última filtragem, quando da saída da
rampa e estocagem no navio (...).
Incluem-se neste campo as despesas de aquisição de tábuas e páletes (pallets) de
madeira, utilizados no transporte do produto caulim, inclusive de suporte às
embalagens (big bags) nas empilhadeiras e transportadores. (...)
Deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete, transporte
e armazenagem, devem ser considerados como direito ao crédito, anulando a decisão
da d. Fiscalização e realizando a compensação pleiteada pela empresa.
III.2.E. Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes
No mesmo intuito do item anterior, no tocante às despesas de transporte, a aquisição de
gasolina comum (utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás
GLP (utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo, sem os
quais não é possível obter o produto final.
Isso porque todo o deslocamento de material utilizado no processo produtivo entre as
áreas de extração (mina) e beneficiamento, seja qual for sua natureza, é feito por meio
de veículos, os quais utilizam diretamente os óleos lubrificantes.
Novamente depara-se com nítida despesa totalmente inserida na produção do caulim,
devendo assim ser considerada, nos termos do artigo 3'°, II, da Lei 10.637/2002 e
Solução de Divergência COSIT n° 37/2008. (...)
III.2.F. Aquisição de Óleo Diesel
Por fim, a aquisição de óleo diesel utilizado nos caminhões para transporte de caulim e
nos geradores de energia elétrica, excluída do creditamento como insumo pela d.
Fiscalização, deve ser reconsiderada.
(...) o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e deslocamento entre os
diversos setores da produção, seja das áreas de extração para a produção, entre
setores desta última, ou ainda, da produção para a distribuição.
Transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes voltados à
mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um mineroduto, ao qual o
caulim é bombeado através de geradores também movidos a óleo diesel, restando
patente sua aplicação no processo de produção Requerente (...).
III.3. DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT n° 37/08
(...)
Confirmando as alegações ora apresentadas pela Requerente, a Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação - COSIT exarou, em julgamento da Solução de Divergência n°
37/08, interposta pela própria Requerente para reformar a Solução de Consulta n. 23-
SRRF/2‘1 RF/Disit (...)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

(...)
A referida decisão utilizou o conceito de insumo e a sua relação com a geração de
créditos não cumulativos ou com a possibilidade de venda com suspensão das
contribuições, na forma do artigo 40 da Lei n. 10.865/04.
Para tanto, foram adotados os conceitos definidos em outras Soluções de Divergência,
entre as quais se destacou a Solução de Divergência COSIT n°. 12, de 24 de outubro de
2007, citada anteriormente, que estabelece uma diferença entre os insumos diretos e os
insumos indiretos.
A partir de tais conceitos, verificou-se que a apuração de crédito de PIS e COFINS
independe da ação direta dos bens e serviços na produção, em razão de ausência de
previsão na legislação. (...)
(...)
Ao contrário do entendimento manifestado pela d. Fiscalização, não há condição para
o aproveitamento dos créditos "o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. "
(...)
E nem poderia ser diferente, já que o artigo 3'°, II, da Lei n° 10.833/03 e da Lei n°
10.637/02 expressamente prevê a possibilidade de apurar créditos relativos aos bens e
serviços e, frise-se, não restringiu esse direito de créditos a qualquer das espécies de
insumos, tendo inclusive deixado expresso a possibilidade de utilização de combustíveis
e lubrificantes como insumo (direto ou indireto) no processo produtivo.
Portanto, sob qualquer prisma que se avalie a questão, conclui-se pela lisura no
procedimento adotado pela Requerente, bem como no efetivo direito ao creditamento
de PIS efetuado, fatos estes que deverão levar ao acatamento da presente manifestação
de inconformidade.
III.4. O DIREITO A CRÉDITO DE PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE O ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Conforme consta na letra a’ do item III.c.1 - ‘Crédito Indevido de Energia Elétrica' do
Relatório de Fiscalização (...), afirma o fisco que houve utilização indevida do crédito
de PIS e COFINS, visto que, segundo ele, tais tributos não incidem sobre ICMS
Substituição Tributária.
(...)
No entanto, conforme será demonstrado, tal fundamento não está de acordo com os
dispositivos legais que tratam da matéria.
(...)
Consoante prevê referido dispositivo [Art. 128 do CTN], a responsabilidade dá-se por
substituição quando a obrigação surge diretamente para o substituto, a quem cabe
recolher o tributo devido pelo contribuinte, mas com recursos alcançados pelo próprio
substituído ou dele retidos.
(...)
No plano do ICMS, a Substituição Tributária é definitiva e irrecuperável dentro da
sistemática da escrituração fiscal (...).
Como imposto definitivo, o ICMS pago pelo contribuinte substituído não pode ser
restituído, devendo compor o custo de aquisição da mercadoria adquirida no regime
substituição tributária.
Outro não é o entendimento emanado pela 1“ Turma do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no sentido de se enquadra como custo os tributos incidentes na
aquisição de mercadorias que não sejam recuperáveis (...).
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Desta feita, tendo em vista que o ICMS por substituição tributária compõe o custo de
aquisição de mercadoria que o substituído adquire, é direito da impugnante descontar
créditos de PIS e COFINS sobre o imposto recolhido por substituição.
Não bastasse isso, com o advento das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 (...), seus artigos
3'° delinearam a hipótese de creditamento das pessoas jurídicas com relação aos
referidos tributos, relativo a energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa
jurídica (...)
(...)
Como se verifica, o legislador tornou clara a possibilidade de creditamento das pessoas
jurídicas com relação a aquisição de energia elétrica.
(...)
Portanto, a manutenção da glosa dos créditos de PIS e da COFINS, nos termos da
decisão recorrida, baseados no entendimento de que não incidem os referidos tributos
sobre ICMS Substituição Tributária não deve ser mantida, uma vez que os créditos
utilizados estão em absoluta conformidade com a determinação legal.
Também foi juntada aos autos a manifestação inconformidade direcionada ao processo
administrativo n° 10280.005512/2008-82 (fls. 399/422), a qual exibe rigorosamente,
quanto ao mérito das glosas procedidas pela unidade de origem, as mesmas alegações
acima sumariadas.
Em 27 de novembro de 2012, através do Acórdão n° 01-25.695, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de maio
de 2013, às e-folhas 467.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 07 de junho de 2013, às e-
folhas 471, de e-folhas 472 à 506.
Foi alegado:
 Preliminarmente: O processo de cobrança n° 10280.721911/2012-71;
 Preliminarmente: Nulidade do Despacho Decisório;
 NO MÉRITO
 O processo produtivo da Recorrente;
 O direito ao creditamento de insumos;
o Aquisições e serviços utilizados na produção:
o Manutenção;
o Locação de equipamentos;
o Serviços Ambientais;
o Despesas de transporte e armazenagem;
o Aquisição de gasolina comum;
o Aquisição de óleo diesel;
 Da solução de divergência COSIT n° 37/08 e o caráter vinculativo ao
fisco federal;
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

 O direito a crédito de Pis e Cofins incidentes sobre o ICMS substituição
tributária na aquisição de energia elétrica.
- O PEDIDO
Diante do exposto, requer seja acolhido o presente Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito solicitado pela Recorrente, homologando integralmente as PER/DCOMP's
n°
40649.23302.270207.1.308-8649;
34403.17312.310707.1.3.08-1260;
05758.83160.140408.1.7.08-2039 e 28554.65555.290408.1.3.08-4728, com a extinção dos
débitos nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, tendo em vista a regularidade
dos créditos apontados pela Recorrente.
Requer a manutenção do Processo de Cobrança n° 10280.721911/2012-71
apenso ao presente processo e da suspensão da exigibilidade dos supostos débitos tributários, nos
termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 74, §1 Io, da Lei 9.430/96.
Requer, ainda, a intimação dos patronos da Recorrente quando da inclusão do
processo em pauta de julgamento, para que lhes sejam dada oportunidade para proferir
sustentação oral na ocasião do julgamento, protestando, por fim, que todas as intimações via
Diário Oficial e intimações postais sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado
Rodrigo Mauro Dias Chohfí (OAB/SP 205.034/SP), sob pena de nulidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de maio
de 2013, às e-folhas 467.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de junho de 2013, às e-
folhas 471.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Preliminarmente: O processo de cobrança n° 10280.721911/2012-71;
 Preliminarmente: Nulidade do Despacho Decisório;
 NO MÉRITO
 O processo produtivo da Recorrente;
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

 O direito ao creditamento de insumos;
o Aquisições e serviços utilizados na produção:
o Manutenção;
o Locação de equipamentos;
o Serviços Ambientais;
o Despesas de transporte e armazenagem;
o Aquisição de gasolina comum;
o Aquisição de óleo diesel;
 Da solução de divergência COSIT n° 37/08 e o caráter vinculativo ao
fisco federal;
 O direito a crédito de Pis e Cofins incidentes sobre o ICMS substituição
tributária na aquisição de energia elétrica.
Passa-se à análise.
- Do Pleito.
Objetivando o reconhecimento do direito créditório de PIS-Exportação do 1o
Trimestre de 2006, a Requerente apresentou Pedido de Ressarcimento, enviado por meio da
PER/DCOMP n° 2754L05594.080207.1.1.08-6299 (doc. 02), no valor de R$ 589.048,37
(quinhentos e oitenta e nove mil e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).
Em seguida, visando ao aproveitamento de tais créditos, a Requerente
transmitiu as seguintes Declarações de Compensação (doc. 03):

- Do Despacho Decisório
O Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido, conforme demonstram
o Relatório de Fiscalização e o Despacho Decisório, sob os seguintes fundamentos:
A. Utilização de bens e serviços que não se enquadrariam no conceito de
insumo; e
B. Creditamento supostamente indevido de energia elétrica utilizada como
insumo, no que tange ao valor de ICMS Substituição Tributária
destacado nas notas fiscais do fornecedor “Rede Comercializadora de
Energia S.A.”
A Recorrente ingressou com Manifestação de Inconformidade.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Em 27 de novembro de 2012, através do Acórdão n° 01-25.695, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
- Preliminarmente: O processo de cobrança n° 10280.721911/2012-71
É alegado no item 08 a 11 do Recurso Voluntário:
Conforme descrito no Despacho Decisório ora impugnado, a homologação parcial dos
pedidos de compensação em questão deu-se em razão da decisão proferida no Processo
Administrativo n° 10280.005512/2008-82, baseado no Relatório de Fiscalização
resultante do Mandado de Procedimento Fiscal n° 02.1.01.00-2010-00436-1, iniciado
em 09.08.2010.
Após ciência do Despacho Decisório n° 368/2012, a Requerente apresentou competente
Manifestação de Inconformidade em 09.04.2012, requerendo o reconhecimento da
validade dos créditos apresentados, conforme entendimento já esposado pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na Solução de Divergência COS1T n° 37/2008,
e por entendimento pacificado do e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ocorre que, conforme exposto, o referido pedido de ressarcimento está relacionado com
o presente processo de compensação, pois trata do mesmo crédito.
Diante disso, faz-se necessária a união de ambos os processos, nos termos do artigo
1162, do Decreto n° 7.574/2011, como medida de economia processual, a fim de evitar
decisões contraditórias, impossíveis de serem cumpridas, o que desde já se requer.
O Processo Administrativo Fiscal n° 10280.721911/2012-71 permanece
apensado.

- Preliminarmente: Nulidade do Despacho Decisório

É alegado no item 15, 16 e 20 do Recurso Voluntário:

O Despacho Decisório é ato administrativo de caráter decisório, pelo qual a
Administração Fazendária analisa o pedido de compensação realizado pelo próprio
contribuinte, e ao final, julga procedente ou não, homologando ou não o procedimento
realizado.
Na condição de ato decisório e que impõe obrigação ao contribuinte, deve estar
devidamente motivado, conforme artigo 50, inciso I, da Lei n° 9.784/99, impondo o
parágrafo primeiro do respectivo artigo, que a motivação deve ser explícita, clara e
congruente, conforme observa-se:
(...)
Aplicando ao caso em questão, observa-se que o despacho decisório fere o dever de
motivação, quando deixa de apresentar justificativas para indeferimento dos pedidos de
compensação, remetendo a motivação à outro despacho decisório, que por sua vez,
remete ao Relatório de Fiscalização.
O relatório de fiscalização de fls. 255/264 permite a identificação de todos os
itens objeto de glosa, com os fundamentos colhidos para tanto e indicação das planilhas em que
os mesmos foram consolidados, tratando-se de documentos que foram todos devidamente
juntados aos autos.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Tais documentos foram todos devidamente juntados aos autos, resultando no
despacho decisório de e-folhas 265 - DESPACHO DECISÓRIO SEFIS/DRF/BELÉM N°
368/2012 - e no despacho decisório de e-folhas 268 - DESPACHO DECISÓRIO N° 0192, de
20/04/2012 (referente ao presente processo).
Como, nos termos do § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784/19991, a motivação do ato
administrativo pode constar de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores,
verifica-se, de plano, que simplesmente inexiste razão para alegações no sentido de que não há
motivação explícita para a decisão recorrida. Igualmente, consta dos documentos juntados aos
autos, com toda a clareza possível e correspondente especificação, os valores glosados para o
período de apuração em tela.
Portanto, toda documentação que embasou o Despacho Decisório foi juntado
ao presente processo e, por consequência, disponibilizado ao Recorrente.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício no despacho decisório. Em tal
decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos fatos ocorridos e
das normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando qualquer cerceamento de defesa.
Sublinhe-se que, em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa
traz fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa, ausência de motivação, ilegalidade, entre outros princípios da
Administração Pública. No caso concreto, a partir do despacho decisório e do aresto atacado,
pôde a recorrente compreender plenamente a razão do indeferimento da compensação declarada,
tendo atacado diretamente seus fundamentos.
Nesse contexto, a possibilidade de enriquecimento dos elementos de
convicção, por ocasião da instauração do contencioso pela propositura de impugnação ou de
manifestação de inconformidade, não torna a decisão administrativa, exarada na fase não
contenciosa, nula, apesar de torná-la, eventualmente, passível de reforma, por ter deixado de
considerar algum fato fundamental ou de analisar, mais profundamente, alguma prova relevante
para o desfecho do caso.
No caso dos autos, ainda que entendêssemos que a decisão administrativa
tivesse sido exarada com base em provas superficiais – fato que não ocorreu, como visto, uma
vez que se valeu de elementos concretos, existentes e suficientes para embasar a decisão -, não
haveria que se anular o despacho decisório, mas, tão somente, reformá-lo, em face de novas
provas de fatos desconstitutivos daqueles assumidos na decisão contestada.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando o sujeito passivo demonstra, no curso do
processo, possuir clareza dos fundamentos da autuação.
Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade
do despacho decisório se revela inaplicável ao caso concreto.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
em relação à ausência de indicação do “montante de abatimento a título de juros e multa”,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 12 daquele documento:
Igualmente, quanto ao alegado vício de forma, ante a ausência de indicação do
“montante de abatimento a título de juros e multa”, cumpre registrar que, a toda
obviedade, seja em razão dos fundamentos acima deduzidos seja em decorrência mesmo
da lógica elementar, que a não indicação, no respectivo despacho decisório, do
mecanismo de imputação do direito creditório aos respectivos débitos não é causa de
sua nulidade, ante o fato de que a execução (operacionalização) da decisão proferida
pela unidade de origem, além de representar medida posterior a ser efetivada pelo setor
administrativo competente, é ato plenamente vinculado à legislação que rege as
compensações, da qual consta (em perfeito ajuste ao princípio racional de que o
acessório segue o principal) que “a compensação total ou parcial de tributo
administrado pela RFB será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais” (§ 1° do art. 36 da IN RFB n° 900/2008). Também
se faz dispensável rememorar que os elementos cuja ausência são objeto da
inconformidade da contribuinte simplesmente não integram, como requisito de sua
validade, a forma do ato administrativo em questão.
Portanto, improcede a alegação.

NO MÉRITO
Há que se salientar que o Relato da Ação Fiscal que precedeu o Despacho
Decisório (a partir das e-folhas 226) adotou o CONCEITO DE INSUMO do Parecer Normativo
CST n° 65/1979 e pela Instrução Normativa SRF ns 404, de 12/03/2004.
Para tanto, trago fragmento do Relatório Fiscal (e-folhas 259):
III.a.1. - Bens que não se Enquadram no Conceito de Insumos
Na Relação de Notas Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pelo contribuinte, que
serviram de base para o cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, constatamos que
diversos itens não constam da Relação de Insumos Utilizados no Processo Produtivo,
são relativos a imobilizado, combustíveis para automóveis e caminhões, gases,
ferramentas, materiais de escritório, materiais de limpeza e outros. Em resposta a nossa
solicitação de esclarecimentos, o contribuinte descreve a forma de utilização destes
itens, ficando evidente para esta fiscalização que os mesmos não são utilizados
diretamente no processo produtivo. São bens utilizados em serviços auxiliares,
complementares ao processo produtivo, que embora relevantes não se enquadram no
conceito de bens utilizados como insumo.
Observamos ainda, que tanto nos DACON, quanto nas Relações das Notas Fiscais de
Aquisição em determinados meses o contribuinte alocou aquisições de serviços na linha
destinada a bens. Como ambas dão direito a crédito, entendemos não haver
irregularidade passível de sanção em relação as alocações indevidas.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, superou esse entendimento e pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535 - 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo delineamento ao trazer a
interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada pela leitura do inciso II
dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da citada
decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito bem explanado
pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo excertos
da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos
conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto
de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS e
COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser mantida
sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por imposição
legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo
nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em
atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas
pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender que
insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que alegava
o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não adentrou
em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o direito ao
crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determ4inado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa.
A não-cumulatividade tem o escopo de desonerar a cadeia produtiva, por esse
motivo os bens e os serviços devem sem essenciais ou relevantes ao processo produtivo do
sujeito passivo. Se as despesas não se subsomem ao conceito de insumo consagrado pelo recurso
repetitivo do STJ e pelo Parecer Normativo Cosit no 05/2018, não é possível o crédito.
O Recurso Voluntário traz as seguintes alegações:
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

AQUISIÇÕES E SERVIÇOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO - Manutenção
- Gases Industriais:
a. Gás Acetileno e gás oxigênio: Utilizado para corte de chapas e perfis
na manutenção dos equipamentos da produção.
b. Gás Argônio: Utilizado para fazer solda na manutenção dos
equipamentos da produção.
c. Nitrogênio: Utilizado nas linhas de alta pressão do equipamento
tubepress.
d. Helio Liquido: Utilizado na refrigeração dos núcleos dos separadores
magnéticos criogênicos.
e. Gás freon e gás refrigerante: Utilizado nos aparelhos de refrigeração
e ar condicionado.
Todos atendem os requisitos da Essencialidade e Relevância, porque se
inserem no processo produtivo.
Glosas revertidas.
- Materiais e Ferramentas:
a. Glutaraldeido: biocida adicionado no caulim para transporte
através do mineroduto para evitar crescimento de bactérias e
corrosão microbiológica no tubo.
b. Panos multíuso: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos
da produção.
c. Papel A4: Material de expediente utilizado na fábrica.
d. Espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra: Utilizados
nos serviços de manutenção dos equipamentos e máquinas da
produção.
e. Pistola de ar: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos da
produção.
f. Macaco hidráulico: Utilizado na manutenção das maquinas e
equipamentos da produção.
g. Disco de corte, Disco lixa e Serra de fita: Utilizados para corte de
chapas e perfis na manutenção das máquinas e equipamentos da
produção.
h. Luminária: Utilizado como suporte para lâmpadas da produção.
i. Régua guia para rolamento: Utilizado como guia para
movimentação dos canisters dos equipamentos separadores
magnéticos.
j. Sikadur®: Adesivo epóxi utilizado nos chumbadores de bases de
bombas na produção.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

k. Soft-start: equipamento eletrônico utilizado para dar partida em
motores da produção.
l. Solução tampão pH4: Utilizado no laboratório de análises para
verificação de impurezas do Caulim produzido.
m. Graxeiro e lubrificador automático: Utilizado na lubrificação dos
ventiladores da secagem e em bombas da produção.
n. Mine extrator: Utilizado para extrair parafusos na manutenção das
máquinas e equipamentos da produção.
o. Saco plástico: Utilizado para coleta de lixo na fábrica.
p. Tinta e cimentos: utilizados na manutenção em geral
q. Pneus: Utilizado em carrinho plataforma, bicicletas, veículos,
empilhadeiras da fábrica.
r. Equipamentos de Proteção Individual
Não atendem os requisitos da Essencialidade e Relevância: panos multiuso,
papel A4, luminária, saco plástico, tintas e cimentos e pneus por ausência de adequada
demonstração.
Para os demais, glosas revertidas porque se inserem no processo produtivo.

- Serviços
a. Serviço de Construção Civil: serviços não relacionados a bens do ativo
imobilizado, como montagem de tubulação, terraplanagem, adequação
da área da mina, etc
b. serviço de limpeza industrial. lavagem de placas e limpeza nas áreas de
produção.
c. Serviços de Manutenção: Serviços de manutenção e montagem
industrial
em
geral,
assistência
técnica,
instalação
elétrica,
rebobinamento de motores, usinagem de peças e conserto de máquinas
e equipamentos da linha de produção.
d. Serviço técnico marítimo: inspeção e certificação de condições de
porões e tanques de navios, p/ receberem cargas de caulim, bem como
de calibração de equipamentos e instrumentos de medição.
Não atendem os requisitos da Essencialidade e Relevância: Serviço técnico
marítimo por não integrar o processo produtivo.
Para os demais, glosas revertidas.
- Locação de equipamentos
59. Impedido de creditamento pela d. Fiscalização os serviços de locação de
equipamentos utilizados na extração do minério na mina para posterior beneficiamento.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que a locação de carretas; cavalos
mecânicos, empilhadeiras e tratores ''destinam-se à atividade não- industrial da pessoa
jurídica, inexistindo, pois, autorização normativa à apuração de créditos”.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

60. Por sua especificidade e alta exigência técnica a extração de minério não pode ser
realizada a contento sem o maquinário apropriado, ao qual a Recorrente, por razões
operacionais, opta por locar parcela dos equipamentos.
Uma vez que a extração de minério não pode ser realizada a contento sem o
maquinário apropriado, estão atendidos os requisitos da Essencialidade e Relevância.
Glosa revertida.

- Serviços Ambientais
63. A d. Fiscalização glosou o creditamento de insumos pela contratação de serviços
relacionado a manutenção e preservação ambiental das áreas utilizadas pela Recorrente,
aqui identificado como serviços de análise físico- química e bacteriológica dos lençóis
freáticos no entorno da propriedade da Recorrente.
64. Pela natureza das atividades da Recorrente, embora não poluente pela baixa
utilização de produtos químicos, a extração de minérios da natureza, em mina a céu
aberto, é exigido das empresas mineradoras a reposição do solo fértil, bem como da
vegetação nativa após a utilização da mina15.
Dado o aspecto ambiental, sobretudo a obrigação legal do adequado tratamento
de rejeitos do processo produtivo, reconhece-se a presença dos critérios de essencialidade e
relevância.
Glosa revertida.
- Despesas de transporte e armazenagem
O Recorrente não fornece descrição satisfatória desse item, de modo a analisá-
lo à luz dos critérios de essencialidade e relevância.
Glosa mantida.
- Aquisição de Gasolina Comum
73.
A aquisição de gasolina comum utilizada nos veículos da fábrica para transporte
de materiais não pode ser desconsiderada como ausente do processo produtivo.
74.
Isto porque todo o deslocamento de material utilizado no processo produtivo,
seja qual for sua natureza, e feito por meio de veículos movidos a gasolina, no
deslocamento entre as áreas de extração (mina) e beneficiamento. Novamente depara-se
com nítida despesa totalmente inserida na produção do caulim, devendo assim ser
considerada, nos termos do artigo 3o, II, da Lei 10.833/03 e Solução de Divergência
COSIT n° 37/2008.
Situação tipificada no artigo 3o, II, da Lei 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Grifo e negrito nossos)

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Assinalando que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade manteve a
glosa pelos seguintes motivos (folhas 20 daquele documento):
Quanto à gasolina comum, gás GLP e óleo diesel (utilizados, respectivamente, nos
veículos da fábrica para transporte de materiais, nas empilhadeiras e nos caminhões para
transporte de caulim), bem como em relação a lubrificantes em geral, trata-se de bens
que não se encontram diretamente ligados à atividade especificamente industrial e que
não se subsumem ao conceito jurídico de insumo, ou seja, não constituem matéria-
prima, produto intermediário, material de embalagem ou, ainda, bens que sofram
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
conforme acima consignado.

Do Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018:
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação a
combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.),
bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do bem destinado à
venda ou à prestação de serviço.
143. Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os “gastos com veículos” não
foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial então recorrente (ver
parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de reconhecer que em algumas hipóteses os
veículos participam efetivamente do processo produtivo e, consequentemente, os
combustíveis que consomem podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos das contribuições.
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de
ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Glosa revertida.

- Aquisição de Óleo Diesel
75.
Por fim, a aquisição de óleo diesel utilizado nos caminhões para transporte de
caulim e nos geradores de energia elétrica, excluída do creditamento como insumo pela
d. Fiscalização, deve ser reconsiderada.
76.
O processo produtivo do caulim inicia-se com na extração do minério in natura,
em mina localizada diversas vezes cm locais dc difícil acesso c afastada dc centros
urbanos, e culmina com o beneficiamento do minério cm local, por vezes, distante da
mina.
76.
Por esta razão que o processo produtivo do caulim pressupões o transporte e
deslocamento de matéria-prima, produtos intermediários e final entre os diversos setores
da produção, seja das áreas de extração para a produção, entre setores desta última, ou
ainda, da produção para a distribuição. Transporte este que é realizado por veículos por
minerodutos bombeados através de geradores, todos movidos a óleo diesel, restando
patente sua aplicação no processo de produção da Recorrente.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Adoto as mesmas razões do tópico anterior.
Glosa revertida.
- O direito a crédito de Pis e Cofins incidentes sobre o ICMS substituição
tributária na aquisição de energia elétrica
Informa a autoridade fiscal que houve a utilização indevida dos valores do
ICMS Substituição Tributária destacados nas notas fiscais do respectivo fornecedor, uma vez que
não incidem o PIS e a COFINS sobre tais valores.
O valor do ICMS cobrado no regime de substituição tributária não integra a
base de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte substituto, motivo pelo qual não
sofre, de fato, a incidência de PIS e Cofins em tal etapa. Por seu tempo, o ICMS Substituição
Tributária pago pelo adquirente na condição de substituto não integra o valor de aquisição da
mercadoria (nestes termos considerada, pela legislação tributária, a energia elétrica), por não
constituir custo de sua aquisição (uma vez que não se encontra embutida - “por dentro” - no
preço constante da nota fiscal de aquisição). Desta forma, não pode a interessada pretender
apurar créditos decorrentes da não-cumulatividade da contribuição social sobre tais receitas.
Nesse sentido:
ENERGIA ELÉTRICA. FORNECEDOR LOCALIZADO EM OUTRO
ESTADO
DA
FEDERAÇÃO.
ICMS-ST.
IMPOSSIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
Quando a energia elétrica é adquirida para consumo da indústria, mas o
fornecedor está localizado em outro estado da federação, a Constituição
Federal estabelece imunidade de ICMS próprio na venda da energia. No
entanto, há incidência de ICMS-ST na entrada da energia no estado de destino,
cujo contribuinte é o próprio adquirente. O fornecedor é obrigado a recolher
em nome deste contribuinte, por substituição tributária, o ICMS devido na
operação. Este ICMS-ST destacado no documento fiscal não integrou o preço
da energia elétrica e, portanto, sobre este montante não houve incidência do
PIS e da COFINS. A parcela referente ao ICMS-ST deve ser excluída da base
de cálculo dos créditos das contribuições nos termos do art. 3°, § 2°, I da Lei n°
9.718/1998.

(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-005.719 - 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 26 de fevereiro de 2019)

ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Exclui-se da base de cálculo para apuração de crédito do PIS e Cofins referente
aos gastos com Energia Elétrica o valor do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário (ST).
(Acórdão n° 3402-005.143 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de abril de 2018)

CRÉDITOS NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não compreendido o ICMS-ST.
(Acórdão n° 3401-003.792 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23
de maio de 2017)
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial ao
recurso do contribuinte para REVERTER as seguintes glosas: Gás Acetileno e gás oxigênio, Gás
Argônio, Nitrogênio, Hélio Liquido, Gás fréon e gás refrigerante, Glutaraldeido, Espátula,
martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra, Pistola de ar, Macaco hidráulico, Disco de corte,
Disco lixa e Serra de fita, Régua guia para rolamento, Sikadur, Soft-start, Solução tampão pH4,
Graxeiro e lubrificador automático, Mine extrator, Equipamentos de Proteção Individual, Serviço
de Construção Civil: Serviço de limpeza industrial, Serviços de Manutenção, Locação de
equipamentos, Serviços Ambientais, Aquisição de Gasolina Comum e de Óleo Diesel.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Voto Vencedor
Raphael Madeira Abad – Redator Designado.
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do
contumaz brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito à reversão
das glosas referentes a pano multiuso, sacos plásticos, pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho
plataforma.
Isto porque, inicialmente, este Colegiado possui entendimento consolidado no sentido
de que expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada como bens e serviços aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou
serviços inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato
direto com o produto em fabricação.
No caso concreto este Colegiado interpretou que os referidos “pano multiuso” , “sacos
plásticos”, “pneus para empilhadeiras da fábrica” e “carrinho plataforma” subsomem-se a este conceito de
insumos por have1rem sido demonstrados essenciais e relevantes ao processo produtivo e consumidos no
processo produtivo, embora não necessariamente entrem em contato direto com o produto.
Sob estes fundamentos e por estes motivos voto no sentido de reverter as glosas sobre
“pano multiuso” , “sacos plásticos”, “pneus para empilhadeiras da fábrica” e “carrinho plataforma”.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-010.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005512/2008-82

Raphael Madeira Abad

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital